Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701692-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESISLENE VITORIA DE MIRANDA AGRAVADO: LUNABEL INCORPORACAO E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação no prazo legal. Brasília/DF, 5 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator